Tribunal: STF
Processo: RE 1364949
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DE PARQUE EÓLICO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALUDIDA PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NORMA DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN DENTRO DOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA PELO RECORRIDO QUANTO À (IN)EXISTÊNCIA DE ÓRGÃO FISCALIZADOR NO ENTE PÚBLICO. ACOLHIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E NORMA DE REGÊNCIA (LEI MUNICIPAL Nº 355/2010). REFORMA QUE SE IMPÕE. PARCIAL CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX; 145; e 150, IV; todos da CF/1988. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que “o tribunal a quo alegou com base em NADA que a base de cálculo da taxa para emissão/renovação do alvará de localização e funcionamento para as atividades da Recorrente, contidas no código tributário do município de João Câmara guardaria relação com o custo da atividade estatal”; (ii) “pelo princípio da referibilidade, de observância obrigatória para implementação das taxas, a cobrança deste tributo deixa de se justificar pelo propósito meramente arrecadatório, configurando na verdade, uma fonte de custeio do Ente Público atrelada a uma prestação estatal, desnaturando sua natureza jurídica e os fins a que se destina”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    De início, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Traçadas tais premissas e no caso em apreço, verifica-se que o novo Código Tributário da referida municipalidade, editado por meio da Lei nº 355/2010 (Fls. 72/93), estabeleceu, no item 23 da tabela II (fl. 83), a exação atinente à Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Aerogeradores no município de Parazinho/RN.



    Com efeito, a exação exigida pelo recorrente decorre do Poder de Polícia apto a configurar fato gerador, nos moldes do Código Tributário Nacional, que está devidamente autorizado pela Constituição Federal, em seu art. 145, II, ao atribuir a competência aos Municípios para instituir taxas, em razão do exercício do citado Poder de Polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.



    Outrossim, quanto à base de cálculo da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Aerogeradores, vê-se que, de fato, houve mudança expressiva na previsão legal de sua exigência.



    Sucede que, muito embora a novidade legislativa evidencie uma nova realidade para o funcionamento das atividades da empresa recorrida, o que demandará uma reestruturação financeira desta para se adequar ao regramento tributário do ente federativo, desta não se demonstra, por outro lado, uma desproporção apta a configurar efetivo confisco por parte do ente público, até mesmo porque a base de cálculo aplicada (taxa de licença para localização no importe de R$ 1.000,00 por torre), tecnicamente, guarda relação com o custo da atividade estatal que constituiu o respectivo fato gerador.



    Deste modo, não vislumbro a pretendida inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 355/2010, razão pela qual fica a tese recursal rejeitada no que concerne a este aspecto.



    Neste sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Confira-se:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Localização e Fiscalização. Base de cálculo. Ausência de prequestionamento. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Efetivo exercício do poder de polícia. Obrigatoriedade. Verificação. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Súmula 279/STF. 1. A matéria constitucional envolvendo os critérios de aferição da base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFLF), do Município de Santos, carece do necessário prequestionamento. 2. Mesmo que ultrapassado o óbice da ausência de prequestionamento, a análise da alegada inconstitucionalidade da base de cálculo prevista na tabela anexa da Lei Municipal nº 3.750/71 importaria no exame, pela primeira vez, da legislação local, providência vedada, a teor da Súmula 280/STF. 3. O Tribunal de origem, a partir do contexto fático e probatório dos autos entendeu que o município agravado agiu no regular exercício do poder de polícia. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Nego provimento ao agravo regimental, Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve contrarrazões ao recurso. (RE 1.011.709-AgR, Rel. Dias Toffoli) – grifos acrescidos.



    Por fim, importa destacar que, quanto à interposição pela alínea d, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    Publique-se. 



           Brasília, 15 de fevereiro de 2022



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator